Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIZAÇÃO PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente pedido de exclusão de um dos executados do polo passivo do cumprimento de sentença, após a análise da matéria relativa à legitimidade passiva veiculada em exceção de pré-executividade.
2. Embora a excipiente, ora agravante, alegue ter exercido poderes como mandatária e que à época da assinatura do acordo extrajudicial, devidamente homologado e que embasa o cumprimento de sentença, não detinha mais tais poderes; é certo que assinou a avença em nome próprio, de modo que deve se responsabilizar pelo cumprimento das obrigações constantes no referido instrumento de autocomposição.
3. Além disso, os cheques executados nos processos 2017.07.1.002106-3 (0002000-87.2017.8.07.0007) e 2016.07.1.019748-9 (0002000-87.2017.8.07.0007) são de titularidade da agravante e os seus valores estão englobados no acordo. Assim, deve-se rejeitar qualquer alegação de ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda executiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.